Tribunal: TJDFT
Processo: 0752887-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante a argumentação desenvolvida e a pretensão formulada, visa o impetrante arrostar e infirmar o ato praticado em ambiente administrativo que, após obter aprovação no concurso público no qual se inscrevera, na fase de avaliação médica admissional, reputara-o não inabilitado a exercitar as atribuições inerentes ao cargo público. Sob essa realidade afere-se que inexiste ato imputável ao Secretário de Estado apontado como autoridade coatora, pois todos os atos praticados na ultimação do certame e preparatórios à admissão dos aprovados foram realizados via delegação, implicando que em face da autoridade delegada é que deve ser direcionada a impetração, conforme há muito firmado pela Suprema Corte em enunciado sumular (STF, súmula 510) e estabelecido pela Lei do Mandado de Segurança (art. 6o, §3o). Ademais, visa o impetrante desqualificar os laudos médicos oficiais que resultaram na sua inabilitação, o que implica que a matéria controversa demandará dilação probatória, procedimento incompatível com a via eleita. Com esses contornos, assinalo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para, em persistindo seu interesse no processamento da pretensão sob a via eleita, emendar a inicial no tocante aos fundamentos desenvolvidos, evidenciando o ato imputado ao secretário apontado como autoridade coatora, de molde a ser apreendida sua legitimação passiva para figurar nessa posição, e, ademais, de molde a evidenciar que a matéria de fato controversa dispensa dilação probatória, estando lastreada em prova pré-constituída, exclusivamente, dispensando aludida digressão, e, por fim, para promover o regular preparo da impetração, pois, diante da remuneração que aufere, tanto bruta como líquida, não é enquadrável como juridicamente pobre, determinando que seja negada a gratuidade que postulara, sob pena de indeferimento da inicial. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator